Tribunal: TJBA
Processo: 8046787-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046787-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: CRISPIM ALMEIDA BARBOSA E OUTRO Advogado(s): MATEUS DA SILVA SANTOS APELADA: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE E LACUNA TEMPORAL NAS IMAGENS APRESENTADAS PELA EMPRESA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada contra concessionária de transporte público, na qual a parte autora, pessoa idosa e portadora de deficiência física, alega ter sido vítima de agressão verbal e física praticada por segurança da empresa ré, em estação de metrô. A sentença julgou improcedente o pedido. Irresignada, a sucessora do Autor interpôs apelação, requerendo a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ré, especialmente diante da alegada omissão na entrega de imagens completas do sistema de segurança; (ii) verificar se restou caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) avaliar a configuração do dano moral e o seu valor indenizatório. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de transporte público, sendo válida a inversão do ônus da prova, já acolhida no processo. 4. A ausência de gravações do período indicado como momento da agressão — lacuna temporal de cinco minutos — constitui prova incompleta, a qual, em conjunto com o boletim de ocorrência, a notificação extrajudicial ignorada e a vulnerabilidade do consumidor, confere verossimilhança à narrativa autoral. 5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços alcança os atos de seus prepostos, sendo inadmissível tratamento desrespeitoso ou agressivo contra pessoa idosa e com deficiência física. 6. A conduta narrada extrapola o mero dissabor, violando direitos da personalidade e ensejando reparação por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A omissão na apresentação integral de imagens por concessionária de serviço público, em contexto de inversão do ônus da prova, gera presunção de veracidade das alegações do consumidor, especialmente se corroboradas por outros elementos dos autos. 2. A exposição vexatória de pessoa idosa e com deficiência física, em razão de conduta de preposto de concessionária de transporte público, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 3º, I, §11, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046787-98.2021.8.05.0001, sendo Apelante Geovana Marques de Cerqueira Barbosa, sucessora de Crispim Almeida Barbosa, e Apelada a Companhia do Metrô da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator